Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhum vício de contradição ou quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definido que, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.518.169/DF, da relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.